Tribunal: STF
Processo: RE 820149
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-12-16
Data de publicação: 2014-12-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Matéria criminal. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Agravo regimental não provido. 



    1. O julgado proferido pelo Tribunal a quo se ocupou de detalhada análise fático-probatória inerente ao caso concreto. Logo, qualquer conclusão em sentido diverso demandaria o reexame aprofundado de tal contexto, o que é inviável na via eleita. Incidência da Súmula nº279/STF.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.